Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-81.2017.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013624-81.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUZANE FRANCIELE DE ALCANTARA NATIVIDADE GODOI - CPF: 038.213.189-45 (APELADO), VALDEMIR SOUZA SANTOS - CPF: 049.967.585-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1013624-81.2017.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Banco J. Safra S.A.

Apelada:
Suzane Franciele de Alcantara Natividade Godoi

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

RECONHECIDA – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 206, § 5°, I, do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco J. Safra S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Suzane Franciele de Alcantara Natividade Godoi, reconheceu a prescrição da pretensão,
extinguindo o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo decenal ao caso por se tratar de inadimplemento contratual, formulando pela cassação da sentença.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1013624-81.2017.8.11.0015
– Sinop

Apelante:
Banco J. Safra S.A.

Apelada:
Suzane Franciele de Alcantara Natividade Godoi

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco J. Safra S.A. moveu ação de busca e apreensão em face de Suzane Franciele de Alcantara Natividade Godoi, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Após várias tentativas de citação da ré e cumprimento da liminar de busca e apreensão, adveio manifestação de terceiro interessado indicando a ocorrência da prescrição (id. 216981763).

Realizadas mais algumas tentativas que restaram frustradas e, após manifestação do banco sobre o tema, o d. magistrado proferiu sentença entendendo pela ocorrência da prescrição, aplicando o prazo quinquenal.

Irresignado, recorre o banco sustentando a aplicação do prazo decenal, formulando pela cassação da sentença.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores discussões, ante o entendimento assente do c. Superior Tribunal sobre a matéria, sendo certo que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito, como sói a cédula de crédito bancário, é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do inciso I, do §5º do art. 206 do Código Civil.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 3. Consoante redação do art. 206, § 5°, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular. Precedentes. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”. (AgInt no AREsp n. 1.766.711/RO, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.03.21)

Ainda, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC –
COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR)”.(
RAC n.

1015511-56.2016.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 19.12.22)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS
– CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00430086720138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)
”(RAC n.

0028040-27.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 27.07.22)

Com efeito, a ação de busca e apreensão foi proposta pela instituição bancária em 14.12.17, não ocorrendo até a presente data, a citação ou o cumprimento da liminar, transcorrendo por certo o prazo quinquenal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024